Tribunal: TJDFT
Processo: 0731725-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE E CUSTEIO IMEDIATO E INTEGRAL DE TODOS OS TRATAMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos processuais exigidos para a concessão da medida antecipada postulada, eis que no início da lide revela-se controversa a alegação e comprovação de que o autor foi atropelado por veículo de propriedade do Distrito Federal, o que afasta a probabilidade do direito, exigindo dilação probatória.
2. Ademais, verifica-se que o autor recebeu alta hospitalar com prescrição de medicação domiciliar e orientações pertinentes, portanto, não se encontra desassistido vez que está sob assistência de profissionais médicos do SUS.
3. Somente na fase instrutória será possível analisar com maior acuidade e precisão a dinâmica do acidente posto “sub judice”, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.